Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-79.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000899-79.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 851.483.771-00 (RECORRIDO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000899-79.2020.8.11.0007

Origem:

Juizado especial cível da comarca de Alta Floresta

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva no caso em tela, pois os débitos tributários que deram origem a negativação, decorrem de bem móvel, no qual banco que detém a propriedade resolúvel e consolidada do bem, desde a sentença proferida em ação de busca e apreensão, restando demonstrado a legitimidade do requerido.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITO DE IPVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA – FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia referente a negativação em nome do reclamante em decorrência de débitos de IPVA (exercícios de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013), uma vez que, o veículo se encontra sob a posse do reclamado após trânsito em julgado de Ação de Busca e Apreensão.

Alega a autora que foi proprietária do veículo VW GOL, ano 1995/1995 e que em 2003, em virtude de uma ação de Busca e Apreensão do veículo que correu à revelia da autora, movida pelo requerido Banco Bradesco (autos no 2003/1140, código 25624, Marcelândia/MT), e após decisão exarada aqueles autos, a posse e propriedade do veículo foram entregues ano de 2009 ao requerido.

Aduz ainda autora que o requerido em 2016 pediu a consolidação da posse e propriedade do veículo, sendo julgado em 2018 a rescisão do contrato e consolidação de posse e propriedade ao banco requerido.

Da análise dos autos, verifico o veículo em questão teve sua posse e propriedade deferida em favor do Banco Bradesco e que desde 03/03/2004, a autora não tinha mais a posse do bem.

Contudo, o Estado de Mato Grosso somente inscreveu o nome da autora em dívida ativa em decorrência de IPVA em atraso, com base no cadastro de propriedade do veículo junto ao DETRAN/MT, onde consta até os dias de hoje, a autora ainda como proprietária, por inércia do requerido em providenciar a transferência de propriedade do veículo para seu nome.

Logo, restou demonstrado que a recorrente deixou de agir com a cautela necessária, devendo assim, responder pelo agravamento dos riscos gerados, tal como ocorreu nesse caso.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser mantida.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual declarou a inexistência do débito, bem como fixou a indenização correspondente.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido,
considerando-se ter dado causa a inscrição indevida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação dos autos, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9099/1995, sendo isenta do pagamento das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020